Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-89.2015.8.11.0014
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000502-89.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANUSSA BERNARDO DE SOUZA - CPF: 043.235.711-43 (APELADO), CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 019.277.151-56 (ADVOGADO), ROSILENE MARTINS DE PAULA FERREIRA - CPF: 034.166.571-10 (APELANTE), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE -
PRELIMINAR REJEITADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – MÍDIA DA AUDIÊNCIA NÃO ANEXADA AOS AUTOS – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO –
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida prescrita configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida e aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 pelo abalo extrapatrimonial, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% desde o ato danoso, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante suscita preliminar de nulidade absoluta do processo e cerceamento de defesa, visto que não constam nos autos a mídia áudio visual da audiência de instrução e julgamento realizada em 23/06/2016, nem o depoimento da testemunha por ela arrolada, que foi ouvida na Comarca de Jaciara-MT, por meio de carta precatória.

Diz que a dívida está devidamente comprovada pelas notas assinadas pela autora e seu marido, destacando que esse meio de registro é o usualmente utilizado no comércio do interior do Estado.

Aduz que a prescrição do débito não a impede de cobrá-lo pela via extrajudicial, de modo que não há ilegalidade na inscrição nos órgãos restritivos de crédito.

Subsidiariamente, pede a minoração do montante estabelecido para a reparação, arguindo que é “
notadamente humilde, com poucos recursos financeiros, que toca seu "bolicho" a

duras penas, com muito sofrimento, sendo o valor fixado na sentença muito aquém das possibilidades de pagamento pela mesma
”

(ID. 164602272, pág. 150).

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Apelo, arguindo que “
não há fundamento legal em suas pretensões do presente recurso, sendo nítido o intuito de protelar, por via transversa, discussão sobre matéria de mérito já decidida, apresentando para tanto, recurso genérico
”. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 164602272, pág. 155).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

A preliminar de cerceamento de defesa será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

Neste caso, conforme defende a apelante, a dívida cobrada é relativa a compra de mercadoria efetuada pela ora apelada e seu esposo nos anos de 2002 e 2008, e a inscrição no cadastro restritivo foi feita em 11/12/2014.

Contudo, o art. 206, §5º, I, do CC estabelece que prescreve em cinco anos a “
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

A sentença foi fundamentada justamente nessa questão, declarando irregular a anotação do nome da autora em razão de o débito estar prescrito. Confira-se:

“
Ademais, ainda que prova, efetiva houvesse, os respectivos créditos já estavam prescritos na data do registro da negativação (11/12/2014), eis que, à vista do disposto no art. 206, § 5º, I, o prazo para cobrança dos dividas líquidas constantes em instrumento público ou particular finda-se após decorridos 05 anos da efetivação da relação jurídica. De acordo com as notas juntadas pela requerida, os débitos que justificam a negativação decorrem de compras realizadas no ano de 2002 e de 2008, estando, portanto, extinta a pretensão de cobrança
” (ID. 164602272, pág. 137).

Desse modo, como se trata de questão de direito, a ausência da mídia das audiências nos autos não acarreta cerceamento de defesa, nem ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que não teriam o condão de alterar o resultado da lide.

Quanto ao dano moral, o entendimento do STJ é que em hipóteses como esta é (inscrição indevida) é
presumido (
in re ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO "IN RE IPSA". PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1833265 RO 2019/0249492-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto. 3. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso, conforme estabelecido na Súmula 54/STJ. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1125388 RS 2009/0130769-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016)

Em relação ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$3.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e, no mérito,

nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023